Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALIMENTOS. GUARDA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. PRODUÇÃO PROVA ORAL. POSSIBILIDADE

1. Uma vez alegada, em cumprimento de sentença de alimentos, a reversão fática da guarda do menor, que passou a ser exercida exclusivamente pelo genitor executado, deve ser possibilitado ao mesmo a sua comprovação, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença em alimentos, não há óbice que seja colhida prova em audiência, destinada a esclarecer eventual reversão da guarda fática e prestação de alimentos in natura durante o período objeto de cobrança, possibilitando à parte executada a comprovação do fato extintivo da sua obrigação, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente.

3. Recurso conhecido e provido.